Tribunal: TJBA
Processo: 8003025-46.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003025-46.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
THIAGO ALESSIO ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO PACHECO

APELADO: DENER CESARIO SILVA MACHADO

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES, ACIOLI VIANA SILVA, MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, antes da extinção do processo por abandono da causa, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

2. Verifica-se que não ocorreu a intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, restando configurada a nulidade do decisum e a violação ao devido processo legal.

3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003025-46.2015.8.05.0032, em que figuram como Apelante BRATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e Apelado DENER CESÁRIO SILVA MACHADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.